Tribunal: TJES
Processo: 5000483-39.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000483-39.2022.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KAYHO CESAR FIANCO GONCALVES
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Kayho Cesar Fianco Gonçalves contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamento S/A, visando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais referentes à capitalização de juros, à cobrança de tarifas acessórias e à imposição de seguro prestamista, com consequente devolução de valores e reparação extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve pactuação válida da capitalização mensal de juros; (ii) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem; (iii) apurar a ocorrência de venda casada por meio da imposição de seguro prestamista; (iv) analisar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos e a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica entre as partes possui natureza de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

4)
A ausência de apresentação do contrato integral impede a aferição da pactuação expressa da capitalização mensal de juros, não se podendo presumir a legalidade a partir de termo de confissão de dívida, motivo pelo qual impõe-se a substituição por juros simples.

5)
A cobrança da tarifa de avaliação do bem exsurge abusiva diante da inexistência de comprovação da prestação do serviço, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ.

6)
A imposição do seguro prestamista, sem demonstração de que o consumidor teve liberdade de escolha ou fora informado da facultatividade, caracteriza prática de venda casada, vedada pelo inciso I do art. 39 do CDC e pelo Tema 972 do STJ.

7)
A repetição em dobro dos valores pagos a título de tarifa de avaliação e seguro prestamista é cabível, diante da ilicitude da cobrança e da violação da boa-fé objetiva, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e do entendimento consolidado no EREsp 1.413.542/RS.

8)
Inviável o pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de prova de conduta ilícita com repercussão extrapatrimonial relevante, inexistindo elementos como negativação indevida ou retenção arbitrária de valores que justifiquem reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A capitalização mensal de juros exige pactuação expressa em cláusula destacada, cuja ausência impõe a aplicação de juros simples.

2. A cobrança da tarifa de avaliação do bem sem prova da efetiva prestação do serviço é abusiva, conforme o Tema 958 do STJ.

3. A contratação compulsória de seguro prestamista sem possibilidade de escolha caracteriza venda casada, vedada pelo inciso I do art. 39 do CDC e pelo Tema 972 do STJ.

4. A repetição em dobro dos valores indevidamente pagos é admissível sem necessidade de prova da má-fé, bastando a ilicitude da cobrança, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

5. A ausência de prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial afasta a possibilidade de indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; item 1 do inciso I do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor; art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 539 e 541; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.11.2017; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à análise da sentença que julgou improcedente a ação revisional contratual movida por
Kayho Cesar Fianco Gonçalves
, a qual objetivava a declaração de nulidade de cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros, à cobrança de tarifas acessórias e à imposição de seguro prestamista, com pedido de restituição dos valores indevidamente pagos e indenização por danos morais.

Conforme delineado na petição inicial, o apelante celebrou contrato de financiamento bancário com o banco recorrido para aquisição de veículo automotor.

Contudo, em decorrência da pandemia e da consequente instabilidade econômica, deixou de adimplir pontualmente as obrigações contratuais.

Após tentativa de regularização da dívida, alegou resistência do banco quanto à renegociação e falta de transparência na composição dos encargos, fundamentando a pretensão na ausência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros, na cobrança indevida de tarifas administrativas e seguros, e na suposta prática de venda casada.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais e a legalidade dos encargos cobrados, com base na regularidade presumida do contrato bancário e na ausência de prova robusta de abusividade.

Todavia,
razão
parcial
assiste ao apelante.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre assinalar que se trata de típica relação de consumo, estando a controvérsia sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Além disso, é incontroverso que o contrato firmado apresenta natureza de adesão, o que impõe interpretação restritiva das cláusulas que limitem direitos do consumidor, conforme art. 47 do CDC.

Nesse contexto, no ponto relativo à capitalização de juros, a jurisprudência dominante autoriza a prática desde que haja cláusula expressa e destacada no contrato (Súmulas 539 e 541 do STJ).

No caso, contudo, a instituição financeira recorrida
não apresentou o contrato integral
, limitando-se a juntar termo de confissão de dívida.

Tal omissão inviabiliza a aferição da pactuação da capitalização, impondo o afastamento da incidência e a aplicação de juros simples.

A ausência de documentação comprobatória compromete a higidez da cláusula questionada, sendo ônus do banco demonstrar a legalidade dos encargos.

No tocante à cobrança da
tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista
, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, além da pactuação expressa, é imprescindível comprovação da prestação do serviço e liberdade de escolha do consumidor, consoante decidido nos Temas 958 e 972, como subsegue:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo interno interposto por Jeane Rodrigues contra decisão monocrática que deu parcial provimento a apelação cível, visando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento veicular. A agravante reitera os argumentos do recurso anterior, alegando cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, além da abusividade na cobrança de tarifas e da imposição de seguro prestamista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer a legalidade das cobranças impugnadas no contrato, em especial a tarifa de avaliação do bem e o seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a revisão de contratos bancários versa sobre matéria de direito, dispensando a produção de prova pericial, razão pela qual não há cerceamento de defesa. 4)
A tarifa de avaliação do bem dado em garantia somente é válida se houver comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme o Tema 958 do STJ e, no caso , inexistindo prova nos autos da realização da avaliação, a cobrança deve ser declarada abusiva. 5) Nos termos do Tema 972 do STJ, a imposição de seguro prestamista pelo banco caracteriza venda casada, sendo vedado compelir o consumidor a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora indicada e, não tendo o contrato firmado pela agravante conferido liberdade de escolha, a cobrança do seguro prestamista deve ser considerada abusiva
. 6) A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, admitida a compensação, conforme entendimento consolidado do STJ. 7) O agravo interno não apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) A revisão de contratos bancários trata de matéria de direito, sendo desnecessária a produção de prova pericial para a análise de abusividade de encargos contratuais. 2) A cobrança de tarifa de avaliação do bem sem a comprovação da efetiva prestação do serviço é abusiva, nos termos do Tema 958 do STJ. 3) A imposição de seguro prestamista pelo banco caracteriza venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o Tema 972 do STJ. 4) A restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, admitida a compensação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CDC, art. 39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.350.915/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.09.2014; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 08.11.2017; TJES, AC 0001387-30.2014.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 18.07.2022. Data: 10/Mar/2025 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000041-05.2023.8.08.0024 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

In casu
,
inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre a efetiva realização da vistoria ou avaliação técnica do veículo, tampouco prova de que o consumidor fo
ra
informado ou teve a faculdade de escolher a seguradora, revelando-se manifesta a prática abusiva
.

A configuração de venda casada é evidente quando o consumidor não tem opção real quanto à contratação de serviço acessório, o que viola frontalmente o inciso I do art. 39 do CDC.

Dessarte, ausentes laudo técnico, relatório de vistoria, nota fiscal ou qualquer outro documento que comprove a execução do serviço, impõe-se a presunção de que o serviço não fora prestado,
tornando abusiva a cobrança da tarifa correspondente.

No que se refere ao pedido de restituição em dobro, o parágrafo único do art. 42 do CDC autoriza tal medida sempre que constatada a cobrança indevida e má-fé do fornecedor.

No entanto, o entendimento jurisprudencial mais recente, consolidado no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, tem admitido a devolução em dobro mesmo sem prova da má-fé, bastando a ilicitude da cobrança e a violação do dever de lealdade nas relações contratuais.

É de se citar recente julgado deste Sodalício:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida em Ação Revisional ajuizada, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cobrança da tarifa de registro de contrato (R$ 429,61) e do seguro prestamista (R$ 713,00), determinar o recálculo das parcelas contratuais, condenar o banco à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, corrigidos e acrescidos de juros, bem como fixar a sucumbência recíproca e os honorários advocatícios por apreciação equitativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato sem comprovação de prestação do serviço; (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobrança da tarifa de registro de contrato, sem comprovação da efetiva prestação do serviço, é considerada abusiva, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ, sendo ônus do fornecedor demonstrar a ocorrência do serviço. 4. A contratação do seguro prestamista, quando vinculada obrigatoriamente ao contrato bancário, sem prova de que o consumidor foi informado sobre a facultatividade da adesão ou possibilidade de escolha da seguradora, configura venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ. 5.
A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível independentemente de comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança indevida em afronta à boa-fé objetiva, conforme decidido pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS. 6. As alegações do banco apelante, no sentido da legalidade das cláusulas contratuais e da inaplicabilidade da devolução em dobro, não se sustentam diante da ausência de comprovação da regularidade das cobranças e da incidência de jurisprudência pacificada sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança da tarifa de registro de contrato sem comprovação da prestação do serviço é abusiva, conforme o Tema 958 do STJ. 2. A vinculação obrigatória do seguro prestamista ao contrato de empréstimo bancário, sem opção de escolha ou ciência do consumidor, configura venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ. 3. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida independentemente de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, conforme o EREsp 1.413.542/RS. Data: 06/Jun/2025 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000365-57.2023.8.08.0068 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Por conseguinte, diante da ausência de comprovação documental das cláusulas impugnadas e da cobrança de encargos acessórios sem respaldo contratual, é de se reconhecer a abusividade das referidas cláusulas e determinar a restituição em dobro dos valores pagos a tais títulos, autorizada a compensação com eventuais valores devidos.

Em contrapartida, mantêm-se hígidos os demais encargos não impugnados de forma específica ou suficientemente comprovada, sobretudo no tocante à tarifa de registro, cuja existência e legalidade não foram infirmadas.

De igual modo, não prospera o pedido de indenização por danos morais.

Como é cediço, o mero dissabor decorrente da cobrança de encargos posteriormente declarados indevidos, como a tarifa de avaliação do bem e o seguro prestamista, não é apto, por si só, a configurar abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, nos moldes exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, ausente prova de negativação indevida, retenção arbitrária de valores ou qualquer outra circunstância excepcional que extrapole o mero inadimplemento contratual, inexiste suporte fático-jurídico para o acolhimento da pretensão indenizatória.

Assim, correta a sentença ao julgar improcedente o pedido de reparação moral, cuja manutenção se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e
a ele dou
parcial provimento para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, determinando a restituição em dobro dos valores pagos a tais títulos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.